Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Roubo. Desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. Menoridade relativa. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão pelo crime de roubo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões; (ii) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento de policial e solicitação de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o réu cometeu o crime de roubo, são suficientes para condenação.
4. Se o réu agiu com dolo específico de subtrair aparelho celular e casaco da vítima, sem que provado o intuito de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer pretensão considerada legítima - qual seja, compensar dívida de R$ 200,00 que a vítima teria contraído -, não se desclassifica o delito para o de exercício arbitrário das próprias razões.
5. A atenuante da menoridade relativa - de natureza objetiva - incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157 e 345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 231.